Tribunal: TJPA
Processo: 0031902-96.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031902-96.2008.8.14.0301

APELANTE: CERAMICA VERMELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO. ENVIO PARA ENDEREÇO INFORMADO PELA PRÓPRIA EMPRESA. DEFESA APRESENTADA E CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória de auto de infração ambiental ajuizada por Cerâmica Vermelha Indústria e Comércio Ltda em face do Estado do Pará, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 261/DIRAD e da multa aplicada, sob o argumento de que não houve ciência regular da penalidade administrativa. Sentença de improcedência, sob fundamento de que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pela própria empresa no processo de licenciamento, e a defesa foi analisada pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação administrativa enviada à empresa em endereço informado anteriormente, mas supostamente desatualizado, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, a justificar a nulidade do processo administrativo e do auto de infração ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As notificações foram enviadas para o endereço constante do pedido de licenciamento ambiental, fornecido pela própria empresa à Administração Pública.
4. A primeira notificação foi recebida e carimbada com o CNPJ da empresa, evidenciando ciência quanto à lavratura do auto de infração.
5. A defesa administrativa foi apresentada, conhecida e analisada, ainda que intempestiva, afastando a alegação de cerceamento de defesa.
6. O recebimento da correspondência por terceiro não invalida, por si, a notificação, quando não demonstrado prejuízo.
7. Presume-se a regularidade e legitimidade dos atos administrativos, incumbindo à parte interessada demonstrar vício concreto, o que não ocorreu nos autos.
8. A ausência de pedido formal de alteração de endereço ou atualização cadastral também compromete a tese recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

“A notificação de decisão administrativa enviada ao endereço fornecido pela própria empresa no processo de licenciamento ambiental é válida, não ensejando nulidade do processo, especialmente quando há demonstração de ciência e apresentação de defesa, ainda que intempestiva.”

2.

“A ausência de prejuízo efetivo afasta a alegação de cerceamento de defesa e mantém hígido o auto de infração ambiental.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0031902-96.2008.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo C
ERÂMICA VERMELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Anulatória de auto de infração ambiental c/c obrigação de não fazer, processo nº 0031902-96.2008.8.14.0301
, ajuizada pela empresa em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora narra que em 2007 foi autuada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente por suposta extração irregular de argila sem licença ambiental válida, conforme Auto de Infração nº 261/DIRAD, lavrado após vistoria em dezembro de 2006.

Informa que apresentou defesa administrativa demonstrando a regularidade da atividade com base em licença válida e contestando as coordenadas indicadas na autuação, mas que, posteriormente, em 2008, foi surpreendida com a notificação da decisão final, a qual lhe aplicou multa de 300.000 UPFs, recebida por terceiro estranho à empresa, em endereço residencial antigo do sócio, distinto do endereço da sede da empresa registrado junto à Administração Pública.

Pediu, ao final, a anulação do auto de infração nº 261/07 e da correspondente multa.

A sentença, após tramitação regular, julgou improcedente o pedido, fundamentando que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio sócio da empresa no pedido de licenciamento ambiental, e que a defesa administrativa, ainda que intempestiva, foi conhecida e analisada, afastando prejuízo e cerceamento de defesa.

A apelante, inconformada, interpôs recurso sustentando que a notificação foi enviada para endereço diverso do constante nos registros da empresa e da própria autuação, que a correspondência foi recebida por terceiro estranho à relação jurídica e que, por essa razão, não pôde exercer o contraditório. Aduz grave cerceamento de defesa, requerendo a nulidade do processo administrativo e consequente anulação do auto de infração.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões, defendendo a regularidade da notificação enviada ao endereço fornecido no processo de licenciamento, reiterando a presunção de legalidade do ato administrativo e argumentando que, ainda que reconhecida alguma irregularidade, não houve prejuízo, pois houve análise da defesa apresentada.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a ausência de prova concreta do prejuízo alegado e a regularidade da tramitação administrativa.

É o relatório.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da regularidade da notificação no processo administrativo que culminou na lavratura do Auto de Infração Ambiental n.º 261/DIRAD e na aplicação de penalidade pecuniária à empresa apelante Cerâmica Vermelha Indústria e Comércio Ltda., a qual, alegando ausência de ciência regular da decisão administrativa, pleiteia a nulidade do referido procedimento, por suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que a notificação foi enviada a endereço antigo e residencial do sócio, e não ao da sede da empresa, sendo esta a informação constante dos documentos oficiais da própria Administração, o que inviabilizou o exercício efetivo da defesa administrativa.

Pois bem. Examinando detidamente os autos, constato que a controvérsia diz respeito à higidez formal das notificações postais no curso do processo administrativo ambiental instaurado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará.

Da análise documental constante do feito, verifica-se que o endereço utilizado para envio da notificação da lavratura do auto de infração e da decisão administrativa final foi a Travessa Lauro Sodré, n.º 2084, bairro Ianetama, município de Castanhal/PA – o mesmo constante no pedido de licenciamento ambiental protocolado pela própria empresa junto à SEMAS no ano de 2006.

Com efeito, verifica-se que a primeira notificação – Notificação n.º 018/2007 – COFIS/SECTAM – foi recebida e carimbada pela própria empresa, com a inscrição do nome e CNPJ da pessoa jurídica, demonstrando que a comunicação quanto à instauração do procedimento administrativo alcançou, ao menos naquele momento, seu destinatário regular.

A segunda notificação, atinente à decisão administrativa que aplicou a penalidade de 300.000 UPFs, também foi enviada ao mesmo endereço. A tese recursal repousa na alegação de que tal endereço seria desatualizado ou inapto para a comunicação dos atos administrativos. No entanto, não se constata nos autos qualquer requerimento anterior, formulado pela empresa, de alteração do endereço cadastrado junto à Administração, tampouco pedido de retificação de dados no processo de licenciamento ou comunicação formal de modificação de domicílio empresarial.

Importante pontuar que a doutrina e a jurisprudência pátrias são firmes no sentido de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de vício substancial capaz de ensejar a anulação do ato.

No caso em análise, a defesa administrativa foi, de fato, conhecida e analisada pela Administração Pública, o que afasta, de pronto, a alegação de cerceamento de defesa. Ainda que intempestiva, a peça defensiva da empresa foi apreciada, como se depreende das decisões constantes dos autos, o que reforça a inexistência de prejuízo efetivo à parte recorrente.

Outrossim, a alegação de que a correspondência foi recebida por terceiro estranho à relação jurídica também não prospera. Conforme dispõe o artigo 138, §1º, inciso II, da Lei Estadual n.º 5.887/1995, a notificação pode ser realizada por via postal com aviso de recebimento. Tendo a correspondência sido entregue e recebida, presume-se a ciência da parte, sobretudo em se tratando de endereço constante nos próprios registros fornecidos pela empresa à Administração.

Por fim, destaco que, ainda que se cogitasse erro de endereço, não se pode olvidar que a empresa apresentou defesa administrativa ao auto de infração, demonstrando que teve ciência dos atos e pôde exercer contraditório e ampla defesa, ainda que em prazo considerado extemporâneo. Esta defesa foi analisada pela Administração, que confirmou a infração ambiental.

Não se constata, portanto, prejuízo concreto, o que afasta a possibilidade de anulação do ato administrativo.

Com efeito, a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos deve ser infirmada por prova suficiente a demonstrar vício insanável que justifique a invalidação do auto de infração ou da penalidade imposta, o que, repiso, não é o caso dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Belém,

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025